Tribunal: TJMT
Processo: 0006769-93.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Recurso Especial interposto nos autos da Apelação Cível 0006769-93.2015.8.11.0041
Recorrente AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA
Recorrido BANCO BRADESCO SA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por AUTO POSTO 2014 LTDA., VANILDA BARBOSA DA SILVA E MARCELO AUGUSTO CEREIA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público assim ementado (id. 14420470):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.
É cabível a capitalização diária de juros, desde que expressamente pactuada. (Apelação Cível 1027567-53.2018.8.11.0041, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Público, data do julgamento 24/04/2019).”
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 1.022 do CPC, 47 e 54 do CDC, uma vez que a cobrança dos juros remuneratórios e da capitalização de juros se mostra exorbitantes, devendo ser revisado, sob pena de enriquecimento sem causa.
Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 26435979.
Contrarrazões, conforme certidão de id. 31485499.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Dos Juros Remuneratórios.
A Recorrente defende a abusividade dos juros remuneratórios cobrados pelo Recorrido, pois os juros devem limitar-se à taxa média anual de 12%, sem que haja cumulatividade com comissão de permanência e capitalização mensal.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação ao caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que:
“Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.”
No julgamento dos recursos paradigmas (REsp n. 1.061.530/RS, Temas 24 e 25 e REsp 1.112.879/PR, Tema 233) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que:
“As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.”
Confira-se:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; (...).” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios contratada dentro da taxa média de mercado.
Da Capitalização de Juros
A parte Recorrente defende a ilegalidade da cobrança da capitalização de juros sem anuência prévia, ocorre que, tal questão também está afetada pela sistemática de recursos repetitivos.
Com efeito, no julgamento do recurso paradigma REsp n. 973.827/RS (Temas 246 e 247) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, podendo ser assim compreendida a contratação de taxa percentual de juros anuais superior ao duodécuplo da mensal:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - ‘É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.’ - ‘A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. [...]” (STJ - 2a S. REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).”
Por sua vez, no caso concreto, a Câmara julgadora concluiu pela validade da pactuação de tal encargo nos seguintes termos:
“A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é admitida nos contratos celebrados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que haja previsão expressa na avença. Tal situação foi resolvida com o julgamento do Recurso repetitivo Resp n. 973827/RS e depois Sumulada (Súm. 539 do STJ).”
Assim, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
xv